Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739972-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE DAS NEVES PEREIRA, CARLA DAS NEVES PEREIRA, CRISTIANE DAS NEVES PEREIRA, EDUARDO DAS NEVES PEREIRA, SULAMITA DA SILVA BARBOSA, RAIMUNDA DAS NEVES NERI RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sulamita da Silva Barbosa e outros contra decisão (ID origem 165333874), integrada pelo ato judicial de ID origem 169561489, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de ação de inventário de Antônio Barbosa Pereira (processo n. 0738765-63.2019.8.07.0001), assentou que as faturas de fornecimento de energia elétrica, “até a data do falecimento do de cujus, deverão ser arcadas pelo seu espólio” e determinou, ato contínuo, que a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, apresente “planilha detalhada e discriminada, de forma contábil, de todas as dívidas de energia elétrica em nome do falecido, indicando datas e valores, inclusive instruída dos respectivos boletos/guias de pagamento”. Em suas razões recursais (ID 51521048), os agravantes sustentam, em suma, que seria defeso ao órgão julgador da ação de inventário, de ofício, determinar que o espólio responda por dívidas do falecido relativas ao fornecimento de energia elétrica. Apontam que a r. decisão agravada violaria o princípio da inércia da jurisdição, na medida em que o Juízo a quo estaria atuando no sentido de garantir o pagamento de dívidas que sequer teriam sido habilitadas e cobradas pela parte credora no âmbito da ação de inventário de origem. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja afastada a possibilidade de pagamento, pelo espólio, de débitos não devidamente habilitados na ação de inventário e cobrados pela parte credora. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta possibilidade de compelir a inventariante a comprovar a quitação dos débitos de titularidade do de cujus, no âmbito de ação de inventário, é matéria que demanda detido e aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a simples discordância quanto aos termos da r. decisão agravada não é circunstância com aptidão de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante ou, ainda, risco ao resultado útil do processo. Por essas mesmas razões, também não ressai urgência apta a autorizar, desde logo, o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora